Tribunal: TJSP
Processo: 0008484-64.2012.8.26.0428
Classe: Apelação Cível / Reconhecimento / Dissolução
Órgão julgador: João Carlos Saletti
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA – Alegação de não ter o Juízo designado audiência de instrução e julgamento – Desnecessidade – Partes que, instadas a esclarecer se tinham interesse na produção de provas, juntaram apenas documentos – Pleito de que fosse realizada instrução, feito na audiência de conciliação, sem especificação e justificação acerca da produção de provas – Sentença prolatada após

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA – Alegação de não ter o Juízo designado audiência de instrução e julgamento – Desnecessidade – Partes que, instadas a esclarecer se tinham interesse na produção de provas, juntaram apenas documentos – Pleito de que fosse realizada instrução, feito na audiência de conciliação, sem especificação e justificação acerca da produção de provas – Sentença prolatada após realização de estudo técnico social e psicológico – Desnecessidade de outras provas, pois os elementos já presentes no processo são suficientes para o julgamento – Inexistência de nulidade – Preliminar rejeitada.

APELAÇÃO – ADITAMENTO – Inclusão de pedido para ampliar a pensão alimentícia devida à filha comum, com despesas escolares e do plano de saúde – Descabimento, por ocorrente preclusão consumativa – Intempestividade da interposição, de qualquer sorte – Não conhecimento.

UNIÃO ESTÁVEL – Reconhecimento – Dissolução – PARTILHA de bens – Imóvel (terreno), adquirido durante a união estável, dito com recursos exclusivos da mulher – Recursos mencionados (indenização por dispensa de emprego, FGTS e empréstimo) havidos durante a união, e que passaram a integrar o patrimônio da família – Partilha do imóvel (terreno e edificação) em partes iguais entre os conviventes – Incidência do regime de comunhão parcial de bens (arts. 1.725 c.c. 1.658 do CC) – Partilha bem deferida pelo Juízo em 50% do bem para cada uma das partes – Sentença mantida.

ALIMENTOS – Pedido formulado para si, pela mulher, em sede de contestação – Não conhecimento pelo Juízo, posto exigente de reconvenção (aplicação do CPC/73 ao caso) – Rito procedimental que não comporta o pedido contraposto – Improcedência da pretensão, de qualquer sorte – Mulher jovem e apta para o trabalho, tanto que pedira a pensão por dois anos, apenas – Sentença de improcedência mantida.

Aditamento à apelação, não conhecido, apelação não provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000020229
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0008484-64.2012.8.26.0428, da Comarca de Paulínia, em que é apelante MIRIAN
AMORIM SALVADOR, é apelado FLAVIO DO REGO DE ARAÚJO FARO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: não
conheceram do aditamento à apelação e negaram provimento a esta, v.u., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente), ELCIO TRUJILLO E J.B. PAULA LIMA.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
JOÃO CARLOS SALETTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0008484-64.2012.8.26.0428 -tn-jcs
2
APELAÇÃO CÍVEL no 0008484-64.2012.8.26.0428
COMARCA -
PAULÍNEA
2o Ofício, Processo no 0008484-64.2012
APELANTE -
MIRIAN AMORIM SALVADOR
APELADO -
FLÁVIO DO REGO DE ARAÚJO FARO

V O T O No 32.113
CERCEAMENTO DE DEFESA
Alegação de não ter o
Juízo designado audiência de instrução e julgamento

Desnecessidade
Partes que, instadas a esclarecer se
tinham interesse na produção de provas, juntaram apenas
documentos Pleito de que fosse realizada instrução, feito
na audiência de conciliação, sem especificação e
justificação acerca da produção de provas
Sentença
prolatada após realização de estudo técnico social e
psicológico
Desnecessidade de outras provas, pois os
elementos já presentes no processo são suficientes para o
julgamento
Inexistência de nulidade
Preliminar
rejeitada.
APELAÇÃO ADITAMENTO Inclusão de pedido para
ampliar a pensão alimentícia devida à filha comum, com
despesas escolares e do plano de saúde Descabimento,
por ocorrente preclusão consumativa Intempestividade
da interposição, de qualquer sorte Não conhecimento.
UNIÃO ESTÁVEL
Reconhecimento
Dissolução

PARTILHA de bens Imóvel (terreno), adquirido durante a
união estável, dito com recursos exclusivos da mulher

Recursos mencionados (indenização por dispensa de
emprego, FGTS e empréstimo) havidos durante a união, e
que passaram a integrar o patrimônio da família Partilha
do imóvel (terreno e edificação) em partes iguais entre os
conviventes Incidência do regime de comunhão parcial de
bens (arts. 1.725 c.c. 1.658 do CC) Partilha bem deferida
pelo Juízo em 50% do bem para cada uma das partes
Sentença mantida.
ALIMENTOS Pedido formulado para si, pela mulher, em
sede de contestação Não conhecimento pelo Juízo, posto
exigente de reconvenção (aplicação do CPC/73 ao caso)
Rito procedimental que não comporta o pedido contraposto
Improcedência da pretensão, de qualquer sorte Mulher
jovem e apta para o trabalho, tanto que pedira a pensão por
dois anos, apenas Sentença de improcedência mantida.
Aditamento à apelação, não conhecido, apelação não
provida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0008484-64.2012.8.26.0428 -tn-jcs
3
A r. sentença de fls. 392/396 julgou parcialmente procedente a ação
para reconhecer e dissolver a união estável entre as partes, conceder a guarda do filho
comum à genitora, com regime de visitas e fixação de alimentos de 1/3 dos
rendimentos líquidos do autor, em favor do menor, para hipótese de vínculo
empregatício e o piso de salário mínimo para hipóteses de desemprego, fixando
também a partilha em 50% do bem imóvel comum para cada parte.
Opostos embargos declaratórios (fls. 402/403), foram rejeitados (fls.
410/411).
Apela a requerida (fls. 415/424). Sustenta: a) nulidade da r. sentença
por falta de designação de audiência de instrução e julgamento; b) no mérito, diz, em
contestação alegou que o apelado teria direito a apenas 30% do imóvel, e não 50%
como decidiu o Juízo; c) trouxe sua carteira profissional que demonstra ter sido
demitida da Sociedade Campineira de Educação e Instrução em 16.9.2012; com o
rendimento obtido com a rescisão (fls. 58), saque do FGTS (fls. 64) e empréstimo de
fls. 65, conseguiu dinheiro para adquirir o terreno, o que vem exposto em sua
Declaração de Renda e Bens de 2003/2002 (fls. 76), o que não consta na Declaração
do autor (fls. 82/83); d) desse modo, o autor teria direito somente a 50% sobre as
benfeitorias realizadas no terreno ou 30% sobre a totalidade do imóvel; e) merece
também receber alimentos, mesmo porque o autor, ao replicar a contestação, não
impugnou completamente essa pretensão, “não fazendo prova de que a ré não
necessita dos alimentos”; desde quando foi demitida, dedicou-se apenas à criação da
filha e sua idade não mais lhe permite ingressar no mercado de trabalho; f) seu
pedido de alimentos poderia formulado em contestação, não necessitando de
reconvenção.
Pede, portanto, seja acolhido o recurso para lhe ser fixado alimentos e
para restringir o direito do apelado ao imóvel comum a 30% ou 50% sobre as
benfeitorias. Alternativamente, pede seja acatada a preliminar de ,devolvido o
processo para o Juízo de primeiro grau designar audiência de instrução e julgamento.
Às fls. 431/432, a apelante aditou a apelação, para pleitear,
relativamente aos alimentos devidos à filha comum, fixados pela r. sentença, seja
acrescida a condenação de que o apelado continue pagando o colégio particular e o
plano de saúde dela.
Resposta às fls. 441/444.
A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pela manutenção do
decidido em primeiro grau em relação à menor, deixando de se manifestar acerca do
restante dos pleitos (fls. 447/449). Não há referência ao pleito formulado em
aditamento à apelação.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0008484-64.2012.8.26.0428 -tn-jcs
4
1. Não pode ser conhecido o aditamento da apelação (fls. 431/432).
A recorrente aditou a apelação para acrescentar ao pleito de reforma
da sentença o de que aos alimentos fixados em favor da filha do casal seja acrescida a
manutenção da obrigação do apelado de pagar também a escola particular e o plano
de saúde dela (fls. 431).
A apelação interposta da sentença é única e não comporta aditamento
ou nova apelação, ainda que no prazo recursal. Assim é por aplicação da preclusão
consumativa, segundo a qual, praticado o ato, esgota-se para a parte o direito de
pratica-lo.
De qualquer sorte, o aditamento somente foi apresentado em
23.10.2017, já escoado o prazo quinzenal contado da publicação da decisão dos
embargos declaratórios em 11.8.2017.
Logo, não conheço desse pedido.
2. Afasto a preliminar de cerceamento defesa.
A par de ao Julgador caber aferir a necessidade de realização de
complementação da prova destinada à formação de seu convencimento, o
deferimento ou a negativa de diligências inúteis ou desnecessárias depende do
exercício de seu poder instrutório, assentado no artigo 370 do Novo Código de
Processo Civil (antigo art. 130), bem aplicado neste caso.
A propósito, anotam THEOTÔNIO NEGRÃO e Continuadores:
“Presentes as condições que ensejam o julgamento
antecipado da causa, é dever do juiz, e não mera faculdade, assim proceder
(STJ- 4a T., Resp 2.832-RJ, rel. Min. Sálvio de Figueiredo, j. 14.8.90,
negaram provimento, v.u., DJU 17.09.90, p. 9.513). O preceito é cogente:
“conhecerá”, e não, “poderá conhecer”: se a questão for exclusivamente de
direito, julgamento antecipado da lide é obrigatório. Não pode o juiz, por
sua mera conveniência, relegar para fase ulterior a prolação da sentença, se
houve absoluta desnecessidade de ser produzida prova em audiência (cf. tb.
Art.
130).
Neste
sentido:
RT
621/166.
RJM
183/115:
AP
1.0382.05.053967-7/002” (Código de Processo Civil e Legislação
Processual em Vigor, 43a edição, 2011, Saraiva, nota 1 ao artigo 330, p.
448).
Neste caso, diversamente do alegado, após determinação de
especificação de provas, a requerida juntou documentos e o autor se manifestou
acerca deles. Houve, posteriormente, a realização de estudo social e psicológico. Não
houve requerimento de provas a serem produzidas em audiência.
É bem verdade que a apelante, por seu advogado, na audiência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0008484-64.2012.8.26.0428 -tn-jcs
5
conciliação, “requereu a instrução”, sem, entretanto, justificar o porquê e para o que
instrução, ao tempo em que não esclareceu se desejava a produção de provas, e quais
provas desejava produzir (fls. 378).
Fácil de ver, não há nulidade a ser declarada.
3. Trata-se ação de reconhecimento e dissolução de união estável,
cumulada com partilha de bens e alimentos.
Alega a apelante ter adquirido o terreno do imóvel comum com
recursos próprios.
A aquisição do imóvel descrito às fls. 77 de sua Declaração de Renda
e Bens, referente ao ano calendário de 2002, ocorreu durante a união estável, visto
reconhecida desde 1998.
Logo, somente prova suficiente de que teria se utilizado de recursos
anteriores à união, seria capaz de lhe atribuir direito exclusivo ao terreno.
O fato de ter auferido recursos com sua demissão do trabalho em
outubro de 2002 (fls. 58), e posteriormente ter levantado FGTS na mesma ocasião
(fls. 61) e obtido financiamento bancário no ano 2000 (fls. 65), não demonstra sub-
rogação. Apenas e tão somente que auferiu renda durante a união, renda essa que
passou a integrar o patrimônio da família.
Segundo dispunha o artigo 5° da Lei no 9.278/96,
“os bens móveis e imóveis adquiridos por um ou por ambos
os conviventes na constância da união estável e a título oneroso são
considerados fruto do trabalho e da colaboração comum, passando a
pertencer a ambos, em condomínio e em partes iguais, salvo estipulação
contrária em contrato escrito”.
Esse o regime da comunhão parcial de bens, incorporado pelo artigo
1.725 do Código Civil, mandado aplicar à união estável, de sorte que incidentes as
normas dos artigos 1.658 e seguintes do mesmo estatuto.
Desse modo, ainda que a apelante tenha adquirido o terreno com
recursos provindos das fontes mencionadas, auferidos durante a união, por incidente
a regra do regime de comunhão parcial de bens, a partilha foi bem fixada pelo Juízo,
em 50% do imóvel comum para cada uma das partes.
4. Quanto aos alimentos pleiteados pela apelante em seu favor, o
pedido não procede.
Isto porque no rito ordinário imposto ao processo não se admite mero
pedido contraposto, sendo exigível da requerida, no caso, a apresentação de
reconvenção que ventilasse a pretensão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0008484-64.2012.8.26.0428 -tn-jcs
6
Assim, resta prejudicado o pedido contraposto em razão da via
inadequada, tal qual decidiu o Juízo às fls. 410/411. No regime do Código de
Processo Civil de 1973, sob cuja égide proposta a ação e respondida a causa, na ação
processada sob rito ordinário, não cabia formular pedido contraposto na contestação,
como era admissível no procedimento sumário e no processo dos Juizados Especiais
(Lei 9.099/95).
Como o pleito de alimentos para a contestante não foi objeto de
reconvenção, o Juízo deixou de analisa-lo.
De qualquer sorte, admitido que seja a formulação do pedido como
decorrência do decreto de dissolução da união estável, a pretensão não procede.
A apelante é pessoa jovem (atualmente conta 49 anos), apta para o
trabalho, podendo buscar sustentar a si mesma. Tanto é verdade, que pleiteou
alimentos pelo prazo de 2 anos para poder se reorganizar e reestabelecer (cf. fls. 42).
A contestação data de janeiro de 2012, motivo pelo qual, é possível que atualmente já
tenha se inserido no mercado de trabalho. Afinal, vinha buscando realizar concursos
públicos, a revelar aptidão para o trabalho.
5. Ante o exposto, não conheço do aditamento à apelação e nego
provimento a esta.
É meu voto.
JOÃO CARLOS SALETTI
Relator
assinado digitalmente